Tribunal: TJSP
Processo: 2280930-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280930-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
WAGNER JOSÉ RODRIGUES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280930-26.2019.8.26.0000 -Voto no 20.230
2
Agravo de Instrumento n. 2280930-26.2019.8.26.0000
Voto n. 20.230
Comarca:
São José do Rio Pardo (2a Vara)
Agravante:
Wagner José Rodrigues
Agravado:
Banco do Brasil S/A
MM. Juiz:
Fernanda Helena Benevides Dias
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu o pedido de desbloqueio efetuado por
meio do sistema BACENJUD. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade. Incidência do disposto no artigo
833, IV e X, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Wagner José Rodrigues contra a decisão digitalizada a fls. 58/59 que, nos autos
da execução de titulo extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A, indeferiu o
pedido de desbloqueio ao fundamento de que não houve comprovação de que o
valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário.
Postula a reforma da decisão para, “reconhecendo a
impenhorabilidade do valor de R$ 4.905,38 (quatro mil e novecentos e cinco reais e trinta e
oito centavos), penhorado na conta bancária do Agravante, na agência do Banco Mercantil,
Conta no 01.010.173-2, reconhecida a impenhorabilidade, liberar o valor bloqueado por se
tratar de benefício previdenciário” (fls. 7).
Contraminuta a fls. 71/76.
II Fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280930-26.2019.8.26.0000 -Voto no 20.230
3
O agravante se insurge contra o bloqueio da quantia de R$
4.905,38 (quatro mil, novecentos e cinco reais e trinta e oito centavos), de sua
conta bancária (n. 01.010.173-2) na agência do Banco Mercantil, juntando
documentos e invocando o quanto estabelece o inciso IV do artigo 833 do
Código de Processo Civil.
A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio ao
fundamento de que “o executado não comprovou que o valor bloqueado se
trata de benefício previdenciário”.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
O agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade dos
valores constritos, nos seguintes termos: “Pode-se observar pelo documento de fls. 158
(Carta de concessão/memória de cálculo da Previdência Social), que a referida conta onde
houve a penhora é vinculada ao recebimento do benefício previdenciário do Agravante, ou seja,
tais documentos demonstram que os valores na referida conta são oriundos de benefício
previdenciário. Os extratos de fls. 159/160 e fls. 182/183 também demonstram que se
tratam de valores oriundos do benefício previdenciário do Agravante, por esse motivo,
impenhorável, nos termos do Art. 833, IV, do CPC.” (fls. 5).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, está bem
demonstrado nos autos que a penhora recaiu sobre valor percebido a título de
aposentadoria, conforme se depreende da carta de concessão (memória de
cálculo) do benefício previdenciário (fls. 48/49) e os extratos bancários de fls.
50/51.
Portanto, verba impenhorável, a teor do disposto no artigo
833, IV, do CPC.
Demais disso, não se pode perder de vista que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280930-26.2019.8.26.0000 -Voto no 20.230
4
constritos R$ 4.905,38 (fls. 56/57) são inferiores a 40 (quarenta) salários
mínimos e, portanto, impenhoráveis, uma vez que o inciso X do artigo 833, do
Código de Processo Civil dispõe que não pode ser alvo de constrição “a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Embora aludido inciso mencione caderneta de poupança, em
interpretação ampliativa da supracitada regra legal o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento no sentido de que é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, sejam
eles mantidos em conta poupança, corrente, ou em qualquer outra
aplicação financeira (conforme, por todos os precedentes: 2a Seção

Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.330.567/RS Relator
Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 10 de dezembro de 2014, publicado
no DJE de 19 de dezembro de 2014).
No caso concreto, as alegações do agravante autorizam o
reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que o específico fundamento
legal não tenha sido invocado.
Corroborando a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, colhem-se estes julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Agravo de instrumento. Locação. Execução. Pretensão dos
agravantes em ver reconhecida a impenhorabilidade de valores depositados
em conta bancária de sua titularidade. Impenhorabilidade da quantia de
até 40 salários mínimos depositados em conta bancária. Utilização de conta
poupança como se corrente fosse que não impede o reconhecimento da
impenhorabilidade, considerando que o STJ estendeu a proteção também à
conta corrente. Precedente desta Câmara, na esteira de entendimento da 2a
Seção do C. STJ. Necessidade de liberação dos valores bloqueados. Recurso
provido. (32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2064330-79.2017.8.26.0000 Relator Ruy Coppola Acórdão de 25 de maio
de 2017, publicado no DJE de 1o de junho de 2017, sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280930-26.2019.8.26.0000 -Voto no 20.230
5
Acidente de trânsito. Embargos à execução. Citação editalícia.
Validade. Reconhecimento. Bloqueio on line. Conta corrente destinada ao
recebimento de salário. Impenhorabilidade. Se o valor bloqueado é
proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
Ademais, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta
corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos. Precedente
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido. (28a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1047541-13.2017.8.26.0100 Relator César
Lacerda Acórdão de 25 de setembro de 2019, publicado no DJE de 27 de
setembro de 2019 grifou-se).
Agravo de instrumento Execução por título extrajudicial
Penhora "on line" Incidência sobre saldo em conta corrente inferior a 40
salários mínimos Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC
Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta
de poupança, mas também os mantidos em conta corrente, aplicações
financeiras etc. Orientação do STJ firme nesse sentido Decisão de
primeiro grau reformada Julgamento não unânime. Dispositivo: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos. (19a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2141928-75.2018.8.26.0000 Relator Ricardo
Pessoa Mello Belli Acórdão de 5 de dezembro de 2018, publicado no DJE de
1o de março de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Cumprimento de sentença - Decisão rejeitou a impenhorabilidade dos
valores bloqueados em conta bancária do agravante Impenhorabilidade
absoluta do salário (art. 833, IV e X, do NCPC) Jurisprudência do STJ com
anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X,
do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta
corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda

Decisão reformada Recurso provido. (13a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2221671-03.2019.8.26.0000 Relator Francisco
Giaquinto Acórdão de 28 de novembro de 2019, publicado no DJE de 3 de
dezembro de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação cominatória em fase de
cumprimento de sentença Penhora que incidiu sobre valores depositados
em caderneta de poupança Recorrente defende que, nos termos do artigo
833, X, do CPC, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia de 40
salários mínimos, devendo a constrição incidir somente sobre aquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280930-26.2019.8.26.0000 -Voto no 20.230
6
excede o limite legal Juízo a quo entendeu que conta poupança era na
realidade utilizada como conta bancária convencional, face a constante
circulação da verba depositada Descaracterização não verificada Saldo
depositado crescente Não há movimentação típica de conta corrente, mas
efetiva natureza de reserva de valores
Ademais, precedente do STJ
reconhece que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, atinge não
apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda (EREsp 1330567/RS) Penhora que, nos termos da norma processual,
deve incidir somente sobre aquilo que excede 40 salários mínimos Recurso
provido. (6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2208388-10.2019.8.26.0000
Relator José Roberto Furquim Cabella

Acórdão de 8 de novembro de 2019, publicado no DJE de 12 de novembro de
2019, sem grifo no original).
Dessa forma, considerando que foi bloqueada a quantia de R$
4.905,38 (fls. 56/57), merece reforma a decisão agravada, para sua imediata
liberação.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a decisão
hostilizada não pode ser mantida.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento a este agravo de
instrumento
para
determinar
o
imediato
levantamento,
pelo
executado/agravante, dos valores constritos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)